Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-19.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013374-19.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Eletiva]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO - CPF: 361.596.201-00 (APELADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, porém, a obrigação de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e o reembolso integral das despesas médicas. A embargante sustenta omissão quanto: (i) à validade de cláusulas contratuais que excluem procedimentos estéticos; (
ii
) à possibilidade de limitação do reembolso com base em tabela; (
iii
) à redistribuição da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à validade de cláusulas contratuais excludentes de procedimentos estéticos; (
ii
) examinar se o acórdão deixou de analisar a limitação contratual do reembolso com base em tabela; (
iii
) apurar eventual omissão quanto à redistribuição dos ônus
da
sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não é omisso quanto às cláusulas contratuais excludentes, pois reconhece a natureza reparadora das cirurgias indicadas, sua vinculação ao tratamento da obesidade mórbida, e a abusividade de cláusulas genéricas de exclusão, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

4. Também não há omissão quanto à limitação do reembolso, uma vez que a decisão reconhece o dever de reembolso integral diante da ausência de profissional habilitado na rede credenciada, conforme precedentes do STJ.

5. Verifica-se, no entanto, omissão parcial quanto à redistribuição da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios, suprida com fundamento nos
arts
. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido.

6. O prequestionamento de dispositivos legais não impõe a reapreciação do mérito, cabendo ao julgador apenas a fundamentação adequada à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica tem natureza funcional e integra o tratamento da obesidade mórbida, sendo abusiva a exclusão contratual de sua cobertura.

2. Em caso de inexistência de profissional habilitado na rede credenciada, o reembolso das despesas médicas deve ser integral, ainda que haja cláusula contratual limitadora.

3. Quando a parte autora decai de parcela mínima do pedido, impõe-se à parte requerida a condenação integral ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

4. O prequestionamento não exige a análise de todos os dispositivos legais indicados, bastando a fundamentação adequada à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; STJ,
AgInt
no REsp 2143331/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5487927-34.2021.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1013374-19.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: B
RADESCO SAÚDE S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas indicadas à autora, bem como o reembolso integral das despesas em razão da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a validade de cláusulas contratuais que excluem procedimentos de natureza estética; a possibilidade de limitação contratual do reembolso com base em tabela; e a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais (Id. 290741865).

Em contraminuta, a embargada defende a ausência de omissão, a correção do acórdão, e sustenta que os embargos foram opostos com intuito protelatório (Id. 2941698830).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão do acórdão quanto à validade das cláusulas contratuais excludentes de procedimentos estéticos, à limitação contratual do reembolso com base em tabela e à redistribuição da sucumbência e base de cálculo dos honorários advocatícios.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Lineide
Benevides de Figueiredo contra Bradesco Saúde S/A, pleiteando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, além de fisioterapia, drenagem linfática e materiais pós-operatórios. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o plano a custear os procedimentos e a indenizar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. O acórdão, ao julgar a apelação, afastou a condenação por danos morais, mas manteve a cobertura obrigatória das cirurgias e reconheceu o dever de reembolso integral, diante da ausência de profissional habilitado na rede credenciada (Id. 287030365, 281849412 e 281849401).

Quanto à alegada omissão sobre a validade das cláusulas contratuais excludentes, observa-se que o acórdão expressamente reconheceu a natureza reparadora dos procedimentos indicados, afirmando que tais cirurgias integram o tratamento da obesidade mórbida e reconheceu, ainda, a abusividade de cláusulas genéricas de exclusão (Id. 287030365).

Em consonância com o Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (...).”

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, já que o acórdão tratou da questão de forma direta e fundamentada.

No que se refere à arguição de omissão sobre a limitação contratual do reembolso, o colegiado consignou que, diante da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, é devido o reembolso integral, independentemente de cláusula limitativa (Id. 287030365).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

“(...) A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio, mediante reembolso, das despesas médicas da parte agravada referentes à cirurgia de retirada do excesso de pele - cirurgia plástica reparadora - após o emagrecimento oriundo da cirurgia bariátrica, o que não diverge de tal orientação. (...)”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2143331 SP 2024/0168848-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Logo, também não se verifica omissão quanto a esse ponto, pois a fundamentação foi suficiente e compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No que tange à redistribuição da sucumbência e da base de cálculo dos honorários, constata-se, todavia, omissão parcial, o que impõe correção, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento proferido.

Nos termos do artigo 86, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, as despesas devem ser rateadas proporcionalmente. No entanto, se uma das partes for vencedora em sua quase totalidade, a parte vencida deve suportar integralmente os encargos.

Os honorários advocatícios, por sua vez, devem observar o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, sendo fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, consoante os critérios de equidade, natureza da causa e grau de zelo do profissional.

Aplicando tais critérios ao caso concreto, constata-se que a autora decaiu de parte mínima do pedido, tendo obtido êxito principal ao assegurar o custeio integral dos procedimentos médicos, sendo afastado apenas o pedido de danos morais. Portanto, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, mantém-se a condenação integral da parte requerida, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação remanescente, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 287030365).

A propósito:

“(...) Conforme art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (...).”
(TJ-GO - Apelação Cível: 54879273420218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

No tocante ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos apenas para suprir a omissão quanto à redistribuição da sucumbência e à base de cálculo da verba honorária, que fixo em 15% sobre o valor da condenação remanescente, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025